Tribunal: CARF
Processo: 16327.720317/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720317/2015-16
ACÓRDÃO
1002-003.820 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOLDING NILMAC PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. SÚMULA CARF No 9. ENDEREÇO INCOMPLETO.
VALIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.” A simples ausência de indicação do número de sala não
acarreta nulidade da intimação do auto de infração, notadamente quando
outras intimações do procedimento fiscal são enviadas para o mesmo
endereço e devidamente respondidas pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que toca à preliminar de não conhecimento da
irresignação pela instância a quo face à intempestividade da impugnação e, na parte conhecida,
em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.820 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720317/2015-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento para exigência de IRRF. Conforme exposto no relatório do
acórdão recorrido, em ação fiscal levada a efeito pela DEINF/SPO, constatou-se que a Interessada
deixou de recolher Imposto de Renda Retido na Fonte, nos anos-calendário de 2012 e 2013, sobre
valores pagos ou creditados a título de Juros sobre Capital Próprio. Por conta disso, foi lavrado
contra a empresa fiscalizada o auto de infração de fls. 02/06, para exigência do crédito tributário
abaixo discriminado:

O auto de infração foi encaminhado ao contribuinte pelos Correios. A
correspondência, cujo conteúdo aparece identificado como “Auto de Infração em Mídia / Recibo
de Entrega de Arquivos Digitais”, foi expedida em 12/03/2015, tendo sido regularmente entregue
no endereço de destino, sem indicação, contudo, da data de recebimento ─ cfr. AR, às fls. 67.
Como a empresa não pagou nem impugnou a exigência, no prazo de trinta dias,
contado da data de sua intimação, o processo foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda
Nacional, em 11/05/2015, para fins de inscrição do débito na Dívida Ativa da União ─ cfr.
Despacho de fls. 74.
Posteriormente, já em 01/07/2015, a Interessada apresentou a impugnação de fls.
80/93, instruída com os documentos de fls. 94/122, alegando, em sede preliminar, a ausência de
regular intimação.
Em face desta alegação de defesa, a DRF/BARUERI/SPO, unidade com jurisdição
sobre o domicílio fiscal do contribuinte, solicitou à Procuradoria da Fazenda Nacional que
cancelasse a inscrição e devolvesse o processo, a fim de que a questão levantada pela empresa
fosse apreciada, primeiramente, pelo órgão julgador da primeira instância administrativa ─ cfr.
Despacho de fls. 125.
Por meio do Acórdão 12-117.021, a 15a Turma da DRJ/RJO concluiu pela
intempestividade da impugnação. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. ENCAMINHAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO EM
MÍDIA DIGITAL.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.820 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720317/2015-16
3
A intimação do contribuinte por via postal, mediante encaminhamento do auto de
infração em mídia digital, é perfeitamente válida, uma vez atendidos os requisitos
formais do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
O fato de o objeto da postagem ter sido uma mídia digital não significa que a
intimação tenha sido realizada por meio eletrônico.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A autoridade julgadora não conhecerá da impugnação apresentada após o prazo
de trinta dias, contado da data da intimação da exigência.
Impugnação Não Conhecida
O contribuinte tomou ciência da decisão acima em 26.06.2020 (fl. 153), e
apresentou Recurso Voluntário em 28.07.2020 (fls. 156/158) com os seguintes argumentos:

A Holding Nilmac Participações S.A. consistia em pessoa jurídica de direito
privado, que tinha como objeto social a participação societária como
acionista ou quotista em quaisquer sociedades, tendo, nos anos de 2012 e
2013 distribuído lucro aos seus acionistas a título de Juros sobre Capital
Próprio – JCP;

Contra ela foi lavrado lançamento para exigência de crédito tributário;

Ocorre que a Recorrente não foi devidamente cientificada do Auto de
Infração em questão, vez que o AI fora enviado para endereço diverso do
domicílio da Recorrente. Não obstante a ausência de intimação regular, a
Impugnação apresentada pela Recorrente não foi conhecida pela DRJ/RJO
sob alegação de intempestividade.

O núcleo da discussão no caso em apreço não está na apresentação a
destempo ou não da Impugnação e sim, em um MOMENTO ANTERIOR, qual
seja, a ausência de regular intimação da Recorrente, caracterizando a
nulidade do ato.

Quando do envio do Auto de Infração ao local eleito como domicílio
tributário pela Recorrente, a Fiscalização equivocou-se ao não informar o
endereço completo da Recorrente. O. Auditor Fiscal deixou de indicar a sala
em que era estabelecida a Recorrente.

A intimação in casu, além de ser enviada para endereço incompleto, foi
recebida por terceiro (que não era funcionário da empresa) que não
entregou à Recorrente, resultando na ausência da intimação regular e,
consequentemente, inviabilizando o pleno exercício à ampla defesa.

Faz menção ao princípio da verdade material e pugna pela apresentação de
provas posteriores.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.820 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720317/2015-16
4

Requer, por fim, o recebimento e processamento do Recurso Voluntário
para julgá-lo procedente a fim de reformar o v. acórdão recorrido para que
seja reconhecida a nulidade da intimação do Auto de Infração e,
consequentemente, seja a Impugnação remetida à DRJ para apreciação e
julgamento do mérito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da Regularidade da Intimação do Auto de Infração:
Como descrito no relatório o debate devolvido pelo Recurso Voluntário se restringe
ao reconhecimento da intempestividade da peça de impugnação.
Defende o contribuinte a nulidade da intimação do auto de infração, destacando
que apenas tomou conhecimento do lançamento após o recebimento de intimação da inscrição do
débito em dívida ativa pela Fazenda Nacional.
Em sua defesa arguiu o Recorrente que a intimação postal foi inadequada, pois o
endereço descrito no AR estava incompleto – ausência do número da sala. Destaca em seu
recurso:
Constata-se do aviso de recebimento colacionado que o Sr. Auditor Fiscal deixou
de indicar a sala em que era estabelecida a Recorrente, tendo o AR em questão
sido assinado por um TERCEIRO, visto que a pessoa identificada como
“recebedor” não era funcionária da Recorrente à época.
Isso porque a Holding Nilmac não tinha nenhum funcionário cadastrado à época,
sendo que as pessoas físicas que respondiam por ela estavam em suas sócias,
sendo que nenhuma delas assinou o AR, conforme verifica-se da composição do
quadro de colaboradores ativos (DOC_02).
Ora, trata-se de imóvel localizado no Estado de São Paulo, com, pelo menos, 18
andares, repleto de salas comerciais e com uma portaria responsável pelo
recebimento postal de TODO o edifício, sendo incontroverso que a ausência da
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.820 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720317/2015-16
5
informação completa do endereço do destinatário inviabiliza a entrega efetiva
de documentos.
Ainda, importante mencionar que a Recorrente é uma Holding representada por
seus sócios, de modo que necessita unicamente de uma pequena sala em um
conjunto, dividindo o andar do prédio com diversas outras salas.
Da mesma forma, por ser uma Holding, não dispõe de apresentação de marca,
como logo ou nome na porta da sua sede, o que faz com que muitas pessoas não
saibam qual empresa está estabelecida na citada Sala B, do conjunto 1.802, da
Alameda Mamoré, no 535, dificultando a entrega de documentos sem a indicação
correta do endereço.
E, já afastando eventual alegação da Fiscalização no sentido de aplicação da
Súmula 9 do CARF, que estabelece ser “válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário”, pois não se está discutindo o recebimento
por funcionário da empresa que tenha poderes de representação ou não, mas
um terceiro desconhecido que recebeu o AR e não entregou à Recorrente.
Pois, bem antes de tudo é necessário esclarecer que o teor da Súmula CARF no 09 é
mais abrangente do que aquele apontado pelo Recorrente. Segundo o fundamento de um dos
acórdãos paradigmas, o acórdão de no 107-07.076: “A questão do recebedor ser, ou não,
representante ou empregado da empresa não torna nula a intimação que foi feita de acordo com a
lei, saliente-se que muitas empresas terceirizam diversas atividades, tais como vigilância aí quase
sempre incluída a portaria, limpeza etc, logo se tal forma de administração for utilizada pela
empresa logicamente o recebedor não será seu empregado, aliás tal condição não é sequer exigida
pela lei.”
A consideração acima se faz importante para o presente processo em razão do fato
de o endereço utilizado para o envio da intimação do auto de infração ser o mesmo utilizado para
o envio do “Termo de Diligência Fiscal / Solicitação de Documentos”, por meio do qual foram
pedidos esclarecimento ao contribuinte no início do procedimento de fiscalização.
Conforme consta do AR de fls. 21 o contribuinte em 30.01.2015 foi intimado para
prestar esclarecimentos no endereço “Al. Mamore, 535, Conj 1802 – Alphaville, Cep: 06.454.910
– Barueri – SP”. A intimação foi recebida por terceiro também sem qualquer vínculo com a
empresa e foi devidamente respondida, tendo o contribuinte em 12.02.2015 pugnado pela dilação
do prazo de resposta:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.820 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720317/2015-16
6

Em 13.03.2015 a intimação do auto de infração foi enviada para o mesmo endereço
postal e novamente recebida por terceiro, provavelmente o porteiro do edifício:

O artigo 23, do Decreto 70.235/1972, determina que a intimação via postal, deverá
ser comprovada com recebimento no domicílio eleito pelo sujeito passivo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Considera-se o domicílio eleito pelo contribuinte, aquele constante nos cadastros
da Receita Federal do Brasil, informados pelo próprio contribuinte.
O Contribuinte não nega que esse seja o endereço do seu domicílio fiscal, sua
argumentação está baseada na ausência de indicação da “sala”, o que caracterizaria um endereço
incompleto, e consequentemente inválido. Entretanto, e por força da Sumula CARF no 9, se a
primeira intimação foi recebida por terceiro e devidamente respondida pelo Contribuinte, não há
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.820 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720317/2015-16
7
qualquer justificativa para anular a intimação do auto de infração, afinal o ato seguiu o mesmo
padrão da intimação do procedimento fiscal.
No mais o contribuinte afirma que: “trata-se de imóvel localizado no Estado de São
Paulo, com, pelo menos, 18 andares, repleto de salas comerciais e com uma portaria responsável
pelo recebimento postal de TODO o edifício, sendo incontroverso que a ausência da informação
completa do endereço do destinatário inviabiliza a entrega efetiva de documentos”. O argumento
da defesa acaba corroborando com o fundamento da validade da intimação, pois no cenário acima
– e como ocorre usualmente – cabe ao condômino diligenciar junto a portaria o recebimento de
suas correspondências e encomendas.
Assim, deve-se manter o acordão recorrido.
Por fim, destaco que o debate acima se trata de uma interpretação objetiva da
norma e, em razão do não conhecimento da impugnação, não cabe a este Colegiado avaliar o
mérito do lançamento. Neste cenário, não há espaço para acolher o argumento de ter havido
violação ao princípio da verdade material ou mesmo o pedido de produção adicional de provas,
razão pela qual deixo de conhecer dos demais pontos de defesa.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço em parte do recurso, para na parte conhecida negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 295
DF CARF MF
Original